Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III e §1o, DO CPC.

1 – Abandono da causa pelo autor. A extinção do processo com fulcro no art. 485, inciso III, precedida da intimação de que trata o art. 485, § 1o. do CPC pressupõe a formação completa triangularização da lide, com a citação do réu. Para a formação da relação processual, cabe ao autor promover as diligências necessárias à citação, sem o que não se completa o processo. Correta, pois, a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento do processo, na forma do art. 485, IV do CPC, que dispensa a intimação prévia.

2 – Recurso conhecido e não provido.

La